Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-82.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018765-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA (AGRAVADO), KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA - CPF: 840.295.521-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018765-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

BANCO PAN S.A.

com o fito de suspender a decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de nº

1013120-50.2024.8.11.0041,

ajuizada em face de

KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA

converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva, em face da não localização do bem.

Afirma que a Agravante é a maior interessada na localização do bem e
somente em último caso
,
quando não há indícios de localização, a instituição financeira opta por abrir mão do bem e requerer a conversão em execução.

Defende que constitui excesso de rigor e configura restrição ao direito de ação impor ao Banco Autor o ônus de converter o feito de busca e apreensão em ação executiva diante da mera não localização do bem dado em garantia fiduciária.

Ademais, aduz que

em diligências extrajudiciais o Banco Autor obteve informações de que o veículo poderia ser localizado no endereço fornecido nos autos, de modo que prossegue o interesse do Banco Autor na apreensão do bem.

Registra

que encontrando-se localizado o veículo e persistindo o interesse no prosseguimento da ação de busca e apreensão, é prematura a conversão em ação de execução, que pressupõe o esgotamento dos meios de localização do veículo, o que não ocorreu no caso em tela, aliado ao fato que a conversão é uma faculdade e não uma imposição legal.

Alega que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade do credor, sendo que a sua determinação de ofício pelo Magistrado “a quo” fere o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4º do Decreto Lei 911/69 e jurisprudência aplicável.

Sustenta que o risco de dano irreparável advém do iminente risco de ocultação do bem alienado pelo Agravado, visto que este já tem conhecimento sobre a ação em andamento, prejudicando por completo o resultado útil do processo.

Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso, para o fim de d
eterminar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que é prematura a conversão em ação de execução.

A liminar foi deferida (id nº 226713685)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id nº 226713685.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o BANCO PAN S.A
.

com o fito de suspender a decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de nº

1013120-50.2024.8.11.0041,

ajuizada em face de

KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA

converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva, em face da não localização do bem.

Afirma que a Agravante é a maior interessada na localização do bem e
somente em último caso
,
quando não há indícios de localização, a instituição financeira opta por abrir mão do bem e requerer a conversão em execução;
que constitui excesso de rigor e configura restrição ao direito de ação impor ao Banco Autor o ônus de converter o feito de busca e apreensão em ação executiva diante da mera não localização do bem dado em garantia fiduciária;

que

em diligências extrajudiciais o Banco Autor obteve informações de que o veículo poderia ser localizado no endereço fornecido nos autos, de modo que prossegue o interesse do Banco Autor na apreensão do bem; que encontrando-se localizado o veículo e persistindo o interesse no prosseguimento da ação de busca e apreensão, é prematura a conversão em ação de execução, que pressupõe o esgotamento dos meios de localização do veículo, o que não ocorreu no caso em tela, aliado ao fato que a conversão é uma faculdade e não uma imposição legal; que
a que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade do credor, sendo que a sua determinação de ofício pelo Magistrado “a quo” fere o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4º do Decreto Lei 911/69 e jurisprudência aplicável; que
o dano irreparável advém do iminente risco de ocultação do bem alienado pelo Agravado, visto que este já tem conhecimento sobre a ação em andamento, prejudicando por completo o resultado útil do processo.

Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso, para o fim de d
eterminar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que é prematura a conversão em ação de execução.

Pois bem .

Importante destacar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação em execução, em face da não localização do bem.

Entretanto, no que tange a

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

E ainda o art. 5º do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

" Art. 5º.
Se o credor preferir recorrer à ação executiva
ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados,
a critério do autor da ação
, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução".

Como se vê, o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

Ainda, cumpre esclarecer que as leis pertinentes ao caso são silentes acerca da possibilidade de tal conversão em ação de execução seja realizada de ofício.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
- ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução,
o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO
-
DESCABIMENTO
- FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69,
confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva
, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo,
não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha
. (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, o inconformismo da instituição bancária agravante comporta acolhimento a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024